Tribunal: TJSP
Processo: 1003360-03.2022.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
LOCAÇÃO – Ação monitória ajuizada pela locadora, referente à multa pela rescisão antecipada do contrato – Embargos à monitória e reconvenção ajuizada pelos locatários e fiadores – Recusa da locadora em solucionar problemas com o aquecedor a gás e com o vazamento na área da churrasqueira – Infração contratual – Desocupação do imóvel pelos locatários justificada – Multa devida pela locadora –

Ementa:
LOCAÇÃO – Ação monitória ajuizada pela locadora, referente à multa pela rescisão antecipada do contrato – Embargos à monitória e reconvenção ajuizada pelos locatários e fiadores – Recusa da locadora em solucionar problemas com o aquecedor a gás e com o vazamento na área da churrasqueira – Infração contratual – Desocupação do imóvel pelos locatários justificada – Multa devida pela locadora – Valor reduzido proporcionalmente ao prazo contratual que restava a cumprir.

Apelação parcialmente provida.